Tribunal: TJMT
Processo: 1005400-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005400-08.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), HELIO SILVA SOUZA - CPF: 046.233.731-69 (EMBARGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005400-08.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: HELIO SILVA SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração em recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório n. 1005400-08.2019.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, ajuizada por
HELIO SILVA SOUZA,
em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com condenação da requerida
“a) ao pagamento do R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro direito, corrigido monetariamente data do sinistro (07/10/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil”
.

A embargante sustenta que “
não pode ser mantida a verba honorária estabelecida, vez que os referidos honorários deveriam ter seguido a norma expressa do art. 85, §2o do CPC, ou seja, sobre o valor da condenação
”.

Defende que “
é entendimento pacificado no Tribunal de Justiça que causas que implicam na cobrança da indenização pelo Seguro DPVAT não demandam maior complexidade. E, em se tratando de causa de baixa complexidade, que se repete centenas de vezes nos tribunais, não há razão para elevação dos honorários advocatícios
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 124125588).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 125673682).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração em recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório n. 1005400-08.2019.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, ajuizada por
HELIO SILVA SOUZA,
em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com condenação da requerida
“a) ao pagamento do R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro direito, corrigido monetariamente data do sinistro (07/10/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil”
.

Em que pese o alegado nos embargos, não se aponta qualquer vício do art. 1.021 do CPC, pois o entendimento é claro no sentido de que, “
sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.

Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.”.

Eis o voto:

“[...] A apelante aduz que
“a parte recorrida deverá arcar com todos ônus sucumbenciais, mesmo porque flagrante que perdeu maior parte de suas pretensões”.

O entendimento atual desta Câmara é de que, havendo pedido de condenação integral do valor do DPVAT (R$ 13.500,00), e se condena em valor consideravelmente inferior, há sucumbência recíproca.

O entendimento de que, independentemente do valor, quem se sagraria inteiramente vencida seria a parte requerida, caso demonstrasse fosse o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente, independentemente do valor que se chegasse após perícia, foi superado nesta Câmara.

O artigo 86, “
caput
”, do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.

Na inicial, o pedido é de que fosse a
“AÇÃO JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, com a consequente condenação da requerida ao pagamento
do valor indenizável proporcional à lesão permanente resultante ao autor
, nos termos da Tabela da Lei n. 6.194/74 introduzida pela Lei n. 11.945/2009”
(id. 112126152, p. 76).

Foi assim que se fez, pois não houve
pedido em condenação no valor cheio de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e sim em montante a ser arbitrado de acordo com perícia e tabela específica, de modo que não se pode entender que a parte autora sucumbiu neste pedido, nem mesmo em parte.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO INCIDÊNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM ATÉ O VALOR MÁXIMO – AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO DE CONDENAÇÃO EM R$ 13.500,00 – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – HONORÁRIOS – MINORAÇÃO – URH – PROVIDO EM PARTE. 1
- Não houve pedido de condenação em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas de até condenação em indenização por DPVAT, sem se estabelecer valor certo, de modo que a pretensão foi inteiramente atendida.

2- Devem os honorários serem diminuídos quando muito elevados, a considerar o valor da condenação e a natureza da causa.”
(N.U 1009121-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

Em relação aos honorários, o §2o do artigo 85, CPC, estabelece que será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8o do referido artigo dispõe que, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2o, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.

Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Na sentença, os honorários foram arbitrados em
R$ 1.500,00 (mil e trezentos reais), e não há pedido de minoração deste montante, equitativamente estabelecido, de maneira que deve ser mantido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022